Tribunal: TJMT
Processo: 1026937-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026937-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO CUIABANO MALHEIROS - CPF: 034.615.641-68 (AGRAVANTE), ANTONIO MAERCIO DE JORGI - CPF: 081.033.721-53 (AGRAVADO), CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - CPF: 947.603.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. NOTA PROMISSÓRIA. LEGITIMIDADE DO EXEQUENTE E DO EXECUTADO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto para reformar a decisão que, nos autos da Ação de Embargos à Execução, rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva. O agravante argumenta que a dívida foi contratada com
determinada
empresa e que a nota promissória usada na execução seria fruto de agiotagem, afirmando, portanto, inexistir vínculo jurídico com o agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravado possui legitimidade ativa para a ação executiva com base em nota promissória emitida; e (
ii
) determinar se o agravante possui legitimidade passiva, considerando a alegação de ausência de relação jurídica com o agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nota promissória, emitida diretamente pelo agravante em favor do agravado, confere ao exequente legitimidade ativa para demandar a execução, sendo desnecessária prova adicional sobre o vínculo.

A legitimidade passiva do agravante está respaldada pela presunção de validade do título, cabendo ao emitente o ônus de demonstrar vício capaz de descaracterizar a nota promissória, o que não ocorreu no caso em análise.

O argumento de agiotagem, sem respaldo em provas concretas, não é suficiente para invalidar o título executivo, cuja autonomia, literalidade e abstração garantem a sua exequibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A emissão de nota promissória diretamente entre as partes garante a legitimidade ativa do exequente e a passiva do emitente, salvo comprovação robusta de vício no título.

Dispositivos relevantes citados
: Não consta.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC no 04017439620168130481, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 13.06.2023
.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO ANTONIO CUIABANO MALHEIROS,
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Embargos à Execução n°. 0008939-87.2017.8.11.0002, ajuizada em face de
ANT
Ô
NIO MA
É
RCIO DE JORGI,
rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva.

Para tanto, o agravante afirma a ilegitimidade ativa do agravado para o ajuizamento da ação executiva,
sob o argumento
de
que
a dívida executada foi contratada com a Empresa Pontual
Factoring
Fomento Mercantil Ltda, por meio de inúmeras operações
de
trocas de cheques, as quais nominou de agiotagem.

Esclarece que, por não ter qualquer relação com o agravado, também deve ser
reconhecida

a
sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

O pedido liminar de
efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No ca
so
em análise, o
agravante
defende a inexistência de
relação jurídica com o agravado, mas sim com a empresa Pontual
Factoring
Fomento Mercantil Ltd
a
, afirmando, ainda,
que
a nota promissória utilizada pelo
exequente
seria fruto de agiotagem e, portanto, ilícita.

Contudo, como
bem
analisado pelo juízo de
origem
, verifica-se que a nota promissória foi emitida diretamente pelo agravante em favor do agravado, conferindo-lhe, assim, legitimidade para figurar no polo ativo da execução.

Por
outros termos,
uma vez que o agravado figura como portador do título de crédito exe
cutado
,
não há de se falar na sua i
legitimidade. Da mesma forma, a relação obrigacional entre o emitente do título e o beneficiário demonstra vínculo jurídico suficiente para que o agravante figure no polo passivo.

Ademais, o agravante não apresentou provas robustas que pudessem descaracterizar o título ou demonstrar
o
vício de origem, limitando-se a alegações que, sem lastro probatório concreto, não podem prevalecer sobre a presu
nção de exigibilidade
d
o
crédito em
questão
, notadamente, entre as partes originárias da relação.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - TÍTULO EXECUTIVO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL - ILEGITIMIDADE ATIVA - AFASTADA
- COBRANÇA DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - CABIMENTO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - DECOTE DA CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA DE 20% - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. - A nota promissória é um título de crédito não causal, dotado de autonomia, literalidade e abstração, ainda que atrelada a um contrato de compra e venda, cabendo ao exequente apenas juntar a cártula, com o preenchimento dos requisitos legais, sendo do
executado o ônus de demonstrar suposto vício capaz de invalidá-la, o que requer prova robusta. - O 2o apelante é parte legítima para cobrar a integralidade da dívida estampada no título de crédito, uma vez que consta como credor tanto na nota promissória quanto no contrato de compra e venda, o qual estabelece, expressamente, que os pagamentos serão efetuados diretamente a ele, não havendo que se falar em litisconsórcio ativo necessário - Os encargos de mora incidentes sobre o débito exequendo deverão ser apenas aqueles contratualmente previstos para o inadimplemento, isto é, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%.

(TJ-MG - AC: 04017439620168130481 Patrocínio, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/06/2023, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2023)

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024